Tribunal: TJDFT
Processo: 0709330-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. SUPLEMENTO ALIMENTAR "CONDRES PERFORMA". ESPONDILODISCOARTROSE VERTEBRAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INSUMOS ALTERNATIVOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. TEMA 106. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a reforma da sentença, com a subsequente condenação do Distrito Federal a fornecer o medicamento não incorporado para disponibilização pelo SUS, cujo nome comercial é "Condres Performa”, de acordo com a indicação feita pelo profissional de saúde que acompanha o paciente.
2. O objeto do pedido é, em verdade, um suplemento alimentar que foi indicado para tratamento do quadro etiológico de “espondilodiscoartrose vertebral”.
3. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que, por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata.
4. Em relação ao fornecimento de medicamento não padronizado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público, de medicamentos ou produtos não incorporados para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observadas a presença cumulativa de três requisitos: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) impossibilidade do paciente em arcar com o custo do medicamento indicado; e 3) existência de registro do medicamento na ANVISA.
5. No caso em deslinde não foi provada a imprescindibilidade do suplemento alimentar para o tratamento do paciente, pois existe tratamento alternativo fornecido pelo Sistema Único de Saúde, além de não ter sido comprovada a eficácia da suplementação especificamente para a enfermidade que acomete o autor.
6. Recurso conhecido e desprovido.